Tribunal: TJMT
Processo: 0008658-82.2015.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008658-82.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Índice da Alíquota, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ELETRONICA PROTON LTDA - ME - CNPJ: 01.888.049/0001-95 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), SEBASTIAO DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 208.542.771-53 (APELANTE), MARIA EUNICE VASCONCELOS DE CARVALHO - CPF: 207.374.671-34 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (APELANTE), ELETRONICA PROTON LTDA - ME - CNPJ: 01.888.049/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 208.542.771-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA EUNICE VASCONCELOS DE CARVALHO - CPF: 207.374.671-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS DEFESA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação cível interposta contra sentença que homologou a desistência da execução fiscal da Fazenda Pública, sem condenar a desistente ao pagamento de honorários advocatícios. A parte apelante sustenta que, tendo sido apresentada defesa (exceção de pré-executividade), a desistência impõe o pagamento de honorários pela Fazenda Pública.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se a desistência da execução fiscal em momento posterior à defesa enseja na obrigatoriedade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir:

1. A desistência da execução fiscal, após a apresentação de defesa, impõe à Fazenda Pública o pagamento de honorários advocatícios, conforme artigo 90 do CPC e Súmula 414 do STJ.

2. A defesa foi apresentada por meio de exceção de pré-executividade em duas ocasiões antes da desistência do feito pela Fazenda Pública, o que torna devida a condenação em honorários.

3. Os honorários devem ser fixados conforme os percentuais previstos no art. 85, §3o, do CPC, observando-se o escalonamento proporcional ao valor do proveito econômico obtido.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso provido. Sentença reformada para condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, observando os limites previstos no art. 85, §3o, do CPC.

Tese de julgamento
: “1. A desistência da execução fiscal, após a apresentação de defesa pelo executado, impõe à Fazenda Pública a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. 2. A fixação dos honorários deve observar os percentuais estabelecidos no art. 85, §3o, do CPC”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §3o, e 90; STJ, Súmula 414.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 0001221-58.2013.8.11.0041, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 09.7.2024; TJMT, N.U 0014184-47.2015.8.11.0003, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.8.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0008658-82.2015.8.11.0041 movida pelo ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de ELETRONICA PROTON LTDA. – ME, SEBASTIÃO DE CARVALHO JUNIOR e MARIA EUNICE VASCONCELOS DE CARVALHO, homologou o pedido de desistência da ação formulado pela parte autora e extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Não houve condenação em custas e honorários advocatícios.

Como causa de pedir recursal, a parte apelante sustenta ser devida a verba honorária, ante a desistência da ação pelo autor em momento posterior à defesa, por meio de exceção de pré-executividade.

À vista disso, requer o provimento do recurso, com a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios.

A parte apelada apresenta
contrarrazões
no Id. 229696202, pelo não provimento do recurso.

Dispensada a intervenção ministerial, nos moldes da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como exposto, cuida-se recurso de apelação cível interposto por GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA contra a sentença que homologou o pedido de desistência da ação formulado pelo ESTADO DE MATO GROSSO e extinguiu o feito sem resolução de mérito, sem, contudo, condenar a Fazenda Pública ao pagamento de verba honorária.

Como causa de pedir recursal, a parte apelante sustenta ser devida a verba honorária, ante a desistência da ação pelo autor em momento posterior à defesa, por meio de exceção de pré-executividade.

Pois bem.

É sabido que sobrevindo a extinção da ação executiva a pedido do exequente, em razão da desistência do feito, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, nos moldes do artigo 90 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[...]”.

Nesse contexto, insta salientar o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, conforme expresso na Súmula n. 414, que estabelece:

“
A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência
”.

Sob esse prisma, denota-se dos autos que a parte executada apresentou defesa –
exceção de pré-executividade
– em duas oportunidades, a primeira em 20.7.2015, alegando a prescrição dos fatos geradores dos créditos tributários (Id. 229695694), e a segunda em 20.3.2017, na qual alegou a ilegitimidade passiva dos sócios (Id. 229696157).

Por sua vez, a Fazenda Pública apresentou pedido de desistência apenas em
18.7.2022
(Id. 229696187).

Logo, considerando que a desistência ocorreu após a apresentação de defesa pelo executado, é devida a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios.

Em relação ao
quantum
, sabe-se que nas ações em que a Fazenda Pública for parte, a condenação deve observar os percentuais estabelecidos no §3o do artigo 85 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2o
”. [sem destaque no original].

Desse modo, tenho que a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade implicaria em violação aos §§ 2o e 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, além de contrariar a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, mormente o entendimento firmado por meio do julgamento do Tema n. 1.076, que estabeleceu a tese de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados.

Assim, sem desconsiderar o que prevê o §2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, bem como em razão da desistência da execução pela Fazenda Pública, após a citação e a defesa da parte executada, tenho que os honorários devem ser fixados no percentual mínimo estabelecido na legislação processual.

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“
AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — HOMOLOGADA A DESISTÊNCIA — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — POSSIBILIDADE — SUMÚLA 153 DO STJ — RECURSO DESPROVIDO

1. Na hipótese de desistência da ação é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios após a apresentação de defesa do executado, nos termos do art. 90 do CPC
.

2. Arbitramento dos honorários advocatícios conforme o § 3o, inciso I, do artigo 85 do Código de Processo Civil, no percentual mínimo, dadas as circunstâncias da causa.

3. Recurso desprovido
”.

(N.U 0001221-58.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 18/07/2024). [sem negrito no original].

“
APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — HONORÁRIOS DESTINADOS À DEFENSORIA PÚBLICA -POSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DO TEMA 1.002 DO STF — ARBITRAMENTO DE ACORDO COM O ARTIGO 85, §3o, INCISO I, DO CPC – PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO – RECURSO PROVIDO.

Nos termos da decisão, proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1140005/RJ, com repercussão geral – Tema n. 1.002 –, são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, quanto litiga contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

Cabível é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de desistência da ação, após a apresentação de defesa do executado, nos termos do art. 90 do CPC.

O arbitramento dos honorários advocatícios devidos deve ser feito em conformidade com a regra esposada no § 3o inciso II do artigo 85 do Código de Processo Civil, no percentual mínimo, dadas as circunstâncias da causa
”.

(N.U 0014184-47.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 22/08/2024). [sem negrito no original].

Por outro lado, incabível a redução pela metade da verba honorária, nos moldes do artigo 90, §4o, do CPC, diante da ausência de reconhecimento da procedência do pedido pela Fazenda Pública, visto que a desistência ocorreu com fundamento nos artigos 2o e 5o da Lei Estadual n. 10.496/2017, que facultam à Administração a desistência de execução fiscal de valor inferior a 160 (cento e sessenta)
UPF
/MT.

Por tais considerações, o provimento do apelo é medida que se impõe.

Diante o exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Giulleverson Silva Quinteiro de Almeida, a fim de reformar a sentença recorrida tão somente para condenar a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024